Tribunal: TJPA
Processo: 0802320-39.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802320-39.2019.8.14.0040

APELANTE: DIANA SOUSA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA SENDO DISCUTIDO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART.101, § 1º DO CPC/15. EFEITO SUSPENSIVO PROVISÓRIO DECORRENTE DE LEI. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E REMETER OS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM.

I -
Ao receber a inicial o Magistrado Singular, de fato, não apreciou o pedido de gratuidade, tendo por meio de ato ordinatório sido determinado ao Autor que recolhesse as custas.

II -
Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do relator, sob pena de cercear a defesa do ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

III - Imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem, para que o magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantida, em tudo observando-se as garantias do devido processo legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802320-39.2019.8.14.0040

APELANTE: DIANA SOUSA SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIANA SOUSA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

A Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teria recebido quantia que julga ser menor do que o valor que deveria ter recebido.

Requereu a concessão de justiça gratuita, alegando ser hipossuficiente econômica.

O pedido foi indeferido pelo Juízo Singular.

Contra esta decisão a Requerente interpôs recurso de Agravo de instrumento, visando a reforma da decisão e a obtenção da gratuidade de justiça.

A despeito da interposição deste Agravo, o Juízo Singular proferiu sentença
extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, a autor interpôs recurso de Apelação alegando haver equívoco na sentença, uma vez que haveria um agravo de instrumento pendente de apreciação, motivo pelo qual não poderia ter sido extinto o processo.

Afirmou que o Magistrado sequer teria apreciado seu pedido de justiça gratuita e não lhe oportunizou produzir provas se entendesse necessário.

Sem Contrarrazões.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802320-39.2019.8.14.0040

APELANTE: DIANA SOUSA SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, o qual limita-se a esta fase recursal, passando a sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIANA SOUSA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

No presente caso o autor propôs a ação, tendo requerido a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Ao receber a inicial o Magistrado Singular, de fato, não apreciou o pedido de gratuidade, tendo por meio de ato ordinatório sido determinado ao Autor que recolhesse as custas.

Contra este ato o Autor interpôs recurso de agravo de instrumento, que no momento da prolatação da presente sentença ainda não havia sido apreciado por este Órgão
ad quem.

O CPC em seu art.101, § 1º, assim determina,
in verbis:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

É sabido que normalmente a marcha processual da ação principal permanece em seu impulso oficial caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal.

Ocorre que o dispositivo supra mencionado inaugura uma nova regra, quando se estiver diante de não concessão de gratuidade de justiça. É o que a doutrina vem denominando de
efeito suspensivo provisório decorrente de lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira
[1]
,
ipsi literis:

O § 1º,no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade.

Portanto, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa do ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição, o que não pode ser mantido por esta Relatora.

Sendo assim, imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao Juízo de origem, para que o Magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora Apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantido, em tudo observando-se as garantias do Devido Processo Legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024